Tribunal: TJBA
Processo: 8045096-18.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045096-18.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDISA EDITORA DA BAHIA SA

Advogado(s): MARCELO SILVA MATIAS

AGRAVADO: SORAYA MORADILLO PINTO

Advogado(s):TAIANE MORADILLO PINTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO CARACTERIZADA. PEDIDO ALTERNATIVO PARA REDUÇÃO DAS
ASTREINTES.
MULTA JÁ REDUZIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

A súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, prevê
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Caso em que após a instalação do contraditório e mediante a apresentação das contrarrazões, verifica-se que ocorreu a intimação pessoal da agravante para o cumprimento da obrigação de fazer, não merecendo prosperar, portanto, a irresignação da Agravante.

Consta no documento de id 294941191, o Mandado de Citação da Agravante para embargar a execução, onde está consignada que a cópia da petição de fls. 169/170 está anexada à ordem judicial, informando, ainda, que o Juízo deferiu o pedido constante da aludida petição, nos seguintes termos:
“Defiro o pedido de fls. 169/170. Expeça-se o mandado requerido (...)”.

O despacho constando o deferimento do pedido de fls. 169/170, no Processo nº 140.96.504.094-6, foi juntado ao presente agravo de instrumento através do id 294941163.

A petição de fls. 169/170 do Processo nº 140.96.504.094-6, foi acostada ao presente agravo nos id’s números 294940224 e 294940237, fazendo prova de que a Agravante foi intimada para cumprir a obrigação de fazer, com a publicação da sentença de fls. 87/100, no jornal A Tarde, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena da aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

A petição acostada no id 42194977, em sua página 03, item 05, protocolada em julho de 2011, no Processo 1565647-9/2007, traz a confissão da Recorrente de que foi intimada da decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer.

Demonstrada a intimação pessoal do devedor, para o cumprimento da obrigação de fazer,

não merece reparos a decisão agravada.

Impossibilidade de redução dos valores das
astreintes,
uma vez que tiveram os valores reduzidos à metade, pelo MM Juízo
a quo.

Valores da multa dentro dos preceitos de razoabilidade e proporcionalidade.

Decisão mantida. Agravo improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045096-18.2022.8.05.0000, sendo Agravante EDISA – Editora da Bahia S/A e Agravada Soraya Moradillo Pinto, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
neg
ar
provimento ao agravo de instrumento
.

Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.